Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, caput, CP), descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria das infrações são demonstradas pela fotografia da lesão corporal, pelos registros documentais relativos ao acionamento do Programa Viva-Flor, pelas decisões judiciais que deferiram medidas protetivas e pelos depoimentos judiciais harmônicos das vítimas, colhidos sob contraditório.
4. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da lesão corporal quando existem fotografia da lesão e prova oral convergente, admitindo-se a demonstração da materialidade por outros meios idôneos.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios independentes.
6. O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a idoneidade intimidatória da expressão proferida, especialmente quando inserida em contexto de agressão física e histórico de violência doméstica.
7. O delito de descumprimento de medidas protetivas configura-se com a violação consciente de ordem judicial válida, demonstrada pela presença do acusado no local do qual estava proibido de se aproximar, após regular intimação das restrições impostas.
8. A contravenção de vias de fato prescinde da existência de vestígios materiais, sendo suficiente a prova oral produzida sob contraditório para comprovar a agressão.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa em contexto de violência doméstica, conforme art. 44, I, do Código Penal, art. 17 da Lei 11.340/2006 e Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, I, 59, 61, II, “f”, 69, 129, §13, e 147, caput e §1o; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 17 e 24-A; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.